Tribunal: STF
Processo: HC 272668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2026, por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, advogado, em benefício de Evellyn Cristina Santana Paz, contra decisão pela qual, em 15.5.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.097.576. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2119308-88.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Nelson Fonseca Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.097.576, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.

Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.
 
Assevera que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código Penal e do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, pois seria a única responsável por cuidar de seus dois filhos menores de doze anos e  trabalharia de diarista para prover o sustento da família.

Sustenta que a prisão preventiva da paciente teria sido decretada por conta de sua reincidência específica da prática do delito de tráfico de entorpecente, em razão de processos do ano de 2019, portanto, decorrentes de fatos não contemporâneos. Pondera ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seria pequena, a evidenciar sua condição de usuária.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) a) conceder a medida LIMINAR, reconhecendo a flagrante ilegalidade na negativa da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor da Paciente, a superar o óbice da súmula 691 do STF para, em respeito ao contido nos artigos 318, IV, 318-A e 318-B, todos do Código de Processo Penal, sobretudo, ao entendimento fixado no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, sendo a Paciente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos, não sendo o crime pelo qual é acusada cometido com violência ou grave ameaça, tampouco cometido em prejuízo dos filhos, faz jus ao menos a prisão domiciliar, sendo imperiosa a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da Paciente, aguardando em regime domiciliar o julgamento final do presente mandamus. 
b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe.
c) No mérito, requer seja, a confirmação da liminar almejada, para que seja conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, para reconhecer a flagrante ilegalidade na prisão preventiva da Paciente, concedendo assim ordem de habeas corpus de ofício para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, ante a Paciente ser mãe e única responsável por filhos menores de 12 anos e o crime pelo qual esta sendo acusada não se revestir de violência ou grave ameaça, tampouco ter sido praticado contra os filhos, ou mesmo, em maior extensão, reconhecer a flagrante ilegalidade na prisão preventiva e revogá-la, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão.
d) Caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus de rigor seja concedida a ordem de ofício nos termos do art. 647-A para reconhecer-se a manifesta ilegalidade da prisão preventiva, determinando, incontinenti, a liberdade provisória do paciente”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.097.576. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2119308-88.2026.8.26.0000, Relator o Desembargador Nelson Fonseca Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

 4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a paciente foi denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente:
“(...) no dia 11 de maio de 2026, por volta das 17h40, na confluência entre as Ruas Sylvio Di Camilo e Afonso Gimenes, Jardim Alto da Glória, nesta cidade e comarca de Leme/SP, EVELLYN CRISTINA SANTANA PAZ trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 27 (vinte e sete) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 28 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 32/33 e auto de constatação preliminar a fls. 36. 
Segundo apurado, a denunciada trazia consigo e tinha em depósito as drogas supramencionadas para fins de tráfico. 
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que visualizaram a denunciada parada em via pública próxima a um poste. 
Ao perceber a aproximação da viatura, a denunciada empreendeu fuga em direção a um canavial, sendo acompanhada pelos policiais, os quais visualizaram ela dispensando ao solo três cápsulas plásticas contendo cocaína. 
Em busca pessoal, os policiais encontraram em poder dela a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro e um aparelho celular.
Indagada, a denunciada informou aos policiais que havia mais drogas escondidas no local onde inicialmente fora visualizada, indicando precisamente o ponto, sob arbustos próximos a um poste, onde os policiais encontraram outras 24 (vinte e quatro) cápsulas plásticas contendo cocaína, idênticas às cápsulas plásticas apreendidas em posse da denunciada. 
Destarte, a elevada quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão, os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da denunciada, o comportamento da denunciada, a apreensão de dinheiro, e, por fim, o local em que o fato ocorreu, um conhecido ponto de venda de drogas, revelam o ânimo de tráfico”.
Em 11.5.2026, foi levada a efeito a prisão em flagrante da paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 12.5.2026, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Regional das Garantias da Quarta RAJ da comarca de Piracicaba/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:
“(...) Consta dos autos que, no final da tarde do dia 11/05/2026, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo bairro Jardim Glória, no cruzamento da Rua Sílvio de Camilo com a Rua Rubens André, local conhecido como sendo ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram uma mulher próxima a um poste. Ao notar a aproximação da viatura, a mulher empreendeu fuga em direção a um canavial, sendo acompanhada pelos policiais, quando foi alcançada na Rua Afonso Gimenes. Realizada abordagem, os policiais observaram que a autuada teria dispensado ao solo três eppendorfs. Questionada a respeito de mais drogas, a autuada assumiu que apenas havia dispensado aqueles eppendorfs e apresentou a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro e um telefone celular que estava em sua posse. A autuada declarou ainda que o restante da droga estava escondido próximo ao poste onde havia sido inicialmente avistada, indicando precisamente o local, sob os arbustos. Os policiais retornaram ao ponto indicado e localizaram mais 24 eppendorfs, idênticos àqueles dispensados anteriormente, os quais estavam apenas encobertos por vegetação seca, não estando enterrados. A autuada ainda disse que estava realizando a prática do tráfico de drogas pois teria dois filhos pequenos e estaria em situação de necessidade. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à autuada. Depreende-se, pois, que há inquestionável prova da materialidade (cf. autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente – fls. 32/36) e indícios suficientes de autoria, já que os policiais presenciaram o momento em que a autuada dispensou as drogas no chão, bem como apontou onde estaria o restante das drogas. Nesse contexto, impõem-se a decretação da prisão preventiva, pois, diante dos elementos de prova já colhidos, evidencia-se que a autuada é multirreincidente específica (Certidão e Folha de antecedentes fls. 40/48), tendo sido condenada anteriormente, duas vezes, pelo mesmo crime de tráfico de drogas (1500853-7.2019.8.26.0318 e 1500407-84.2019.8.26.0318), presumindo-se, em um primeiro momento, que tem como atividade habitual a traficância, não havendo outra maneira de impedir que a autuada retorne à prática de condutas ilícitas a não ser a decretação de sua prisão preventiva. Logo, medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para impedir a prática de novas condutas criminosas pela autuada, sendo a preventiva a única maneira de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O fato da autuada ter dois filhos menores de doze anos, não dá o direito dela continuar mantendo envolvimento com drogas, usando os filhos para se blindar das medidas judiciais cabíveis, não sendo a prisão domiciliar um direito absoluto. Fica consignado que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, eis que a prisão provisória é meramente processual e não traduz juízo de antecipação de culpa, mas mera providência de natureza cautelar. Vale dizer, a conservação da indiciada no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que com o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII CF) coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI CF), que são igualmente contempladas pela Constituição Federal. Ante o exposto, e presentes os requisitos legais, converto a prisão em flagrante de EVELLYN CRISTINA SANTANA PAZ, qualificada nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com lastro no artigo 310, II do Código de Processo Penal”. 

 A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n.  2119308-88.2026.8.26.0000, impetrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando afastado o pleito de concessão de prisão domiciliar:
“(...) em que pesem os argumentos do impetrante, o que se tem, nos limites desta fase processual, é que a decisão de fls. 128/130 trouxe os fundamentos e argumentos que levaram a Magistrada de origem a determinar a manutenção da segregação cautelar da paciente, principalmente ao destacar sua dupla reincidência específica, o que, ao contrário do alegado na inicial, justifica, a princípio, a manutenção da custódia cautelar, de sorte que não se mostra possível, nesta oportunidade de cognição sumária, afirmar sobre a ilegalidade manifesta do ato ou sobre a possibilidade da prisão domiciliar. 
Nesse passo, indefiro o pedido liminar”.

Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.
 
7. Pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva da paciente foi justificada pela sua periculosidade, considerada a gravidade concreta da conduta a ela imputada e sua reincidência. Foi destacado, nas instâncias antecedentes, ser a paciente “multirreincidente específica (Certidão e Folha de antecedentes fls. 40/48), tendo sido condenada anteriormente, duas vezes, pelo mesmo crime de tráfico de drogas (1500853-7.2019.8.26.0318 e 1500407-84.2019.8.26.0318), presumindo-se, em um primeiro momento, que tem como atividade habitual a traficância, não havendo outra maneira de impedir que a autuada retorne à prática de condutas ilícitas a não ser a decretação de sua prisão preventiva”.
 
Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022; HC 208.462-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/1/2022; HC 206.241-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/2/2022. 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e 288 do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa. Precedentes: RHC 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC 204.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022; HC 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 227.003-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2022).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
9. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.

Para o indeferimento da prisão domiciliar, foi ressaltado que o fato de a paciente “ter dois filhos menores de doze anos, não dá o direito dela continuar mantendo envolvimento com drogas, usando os filhos para se blindar das medidas judiciais cabíveis, não sendo a prisão domiciliar um direito absoluto”.

Rever a decisão questionada demandaria o reexame de fatos e provas dos autos na origem, inviável em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).

10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados em benefício da paciente.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional da paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2119308-88.2026.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Nelson Fonseca Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora